Tribunal: TJES
Processo: 5017103-31.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017103-31.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UMBERTO DE NARDE
RECORRIDO: COLODETTI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - DEPÓSITO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017103-31.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

UMBERTO DE NARDE
.

RECORRIDO:
COLODETTI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - DEPÓSITO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MURO LIMÍTROFE. BARULHOS EXCESSIVOS. RESPEITO AO SOSSEGO. AUTOR NÃO COMPROVOU QUE O REQUERIDO ULTRAPASSA O LIMITE DE DECIBÉIS PARA A ÁREA E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação cominatória ajuizada por

UMBERTO DE NARDE em face de
COLODETTI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - DEPÓSITO
.

Em síntese, a parte autora alega que possui uma residência que faz divisa com o depósito do requerido. Afirma que o depósito é a gênese de diversos ruídos ensurdecedores, frustrando seus momentos de lazer e relaxamento. Por fim, menciona que solicitou diversas vezes o aumento do muro, visto que foi feito parcialmente, porém não logrou êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido inicial, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

[...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 5931009, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que urge a necessidade do levantamento do muro, pois, na altura atual, há muito espaço para disseminar o som. Deste modo, com o aumento das paredes, as lacunas serão preenchidas, reduzindo o incômodo sofrido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O recorrente alega que os barulhos oriundos do depósito administrado pelo recorrido são ensurdecedores e prejudicam seus momentos de lazer, descanso e de falar ao telefone. Aduz que, com o aumento das paredes, uma vez que o muro é parcialmente construído, os ruídos diminuiriam consideravelmente, pois os espaços para disseminar os sons seriam menores.

Ocorre que o autor não comprovou nos autos que o recorrido ultrapassou o limite de decibéis estabelecido por lei, para a área e horário de funcionamento do referido depósito. Ademais, o vídeo e os áudios anexados aos autos não são suficientes para comprovar a lesão alegada. Assim, entendo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)